Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716206-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FONSECA DE MELO RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ACORDO DIRETO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Não há direito liquido e certo ao sequestro de verba pública para pagamento de precatório de origem comum, com fundamento em alegada preterição, quando o precatório inscrito posteriormente é pago mediante acordo direto, por se tratarem de recursos provenientes de contas distintas exatamente para contemplar as duas filas. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. No recurso especial interposto, o recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior em relação à interpretação do disposto no artigo 100, §2o, da Constituição Federal quanto à inobservância da ordem cronológica, o que impõe o sequestro de verbas públicas. No extraordinário, reedita os argumentos lançados no especial, alegando violação ao mesmo dispositivo constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos ante a patente falta de comprovação dos pagamentos referentes aos preparos no momento da interposição dos apelos. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência dos comprovantes de recolhimento dos preparos, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse os respectivos pagamentos, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 12/2/2020. Todavia, o recorrente não comprovou o recolhimento dos preparos, motivo pelo qual não há como ultrapassar o óbice da deserção. Ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o recurso especial não deveria prosseguir em relação à indicada divergência jurisprudencial com base no artigo 100, §2o, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). E quanto ao extraordinário, melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025